Tribunal: TJMT
Processo: 1028978-16.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028978-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (EMBARGANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À BOA-FÉ OBJETIVA DO CONTRIBUINTE E CONTRADIÇÃO COM JULGADO DA MESMA CÂMARA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em Ação de Nulidade de Débito Fiscal. O acórdão mantivera decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e expedir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

2.

Alegação de omissão quanto à análise da boa-fé objetiva da contribuinte nas operações fiscais e de contradição com precedente da própria Câmara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão por não examinar a alegada boa-fé objetiva da contribuinte nas operações fiscais; e (ii) saber se há contradição entre o acórdão embargado e precedente anterior da mesma Câmara em situação considerada análoga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada omissão não se verifica, pois a análise da boa-fé objetiva extrapola os limites da cognição sumária própria do agravo de instrumento, que se restringe à verificação dos requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A questão da boa-fé da contribuinte, como causa de exclusão da responsabilidade tributária ou de nulidade do lançamento, demanda dilação probatória e exame de mérito da ação anulatória.

5.

Não há contradição com o acórdão citado pela embargante, pois o precedente foi proferido em sede de apelação, com instrução probatória concluída, o que configura distinção processual relevante (
distinguishing
).

6.

Ademais, o acórdão embargado considerou, nos limites da cognição sumária, a ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do lançamento tributário, diante de indícios de triangulação irregular e interposição fictícia de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de análise da boa-fé do contribuinte em agravo de instrumento não configura omissão quando a matéria exige dilação probatória e ultrapassa os limites da cognição sumária da tutela provisória. 2. Não há contradição entre julgados que apreciam situações distintas sob diferentes graus de cognição.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SILVANA MARIA VIZZOTTO VARNIER
contra acórdão proferido no âmbito do Agravo de Instrumento, interposto nos autos da Ação de Nulidade de Débito Fiscal nº 1066554-17.2025.8.11.0041. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência que buscava suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da Notificação de Lançamento nº 141329000652019124, bem como viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

A embargante alega omissões no acórdão quanto à análise: (i) da boa-fé objetiva nas operações fiscais; (ii) da existência de regime especial de apuração do ICMS; (iii) da real situação dos débitos fiscais, supostamente suspensos ou extintos; (iv) da justificativa para a demora no ajuizamento, atribuída à tramitação administrativa; e (v) da inaplicabilidade do precedente citado, por tratar de hipótese distinta.

Aponta contradições no julgado, especialmente em face da jurisprudência vinculante do STJ (REsp 1.148.444/MG e Súmula 509) e de decisão da mesma Turma, em caso análogo (Apelação Cível nº 1006692-94.2020.8.11.0040), que reconheceu a boa-fé do contribuinte.

Afirma que tais vícios comprometem a análise dos requisitos da tutela de urgência, requerendo efeito infringente aos embargos para sanar as omissões e contradições, reconhecer a boa-fé da embargante, a regularidade das operações, a possibilidade de expedição da CPEN e a existência de precedente idêntico julgado de forma diversa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões e esclarecimento das contradições indicadas, reconhecendo-se: (i) a boa-fé da embargante; (ii) a regularidade das operações fiscais; (iii) a possibilidade de expedição da CPEN; e (iv) a existência de precedente análogo, julgado de forma distinta pela mesma Câmara.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, o qual teria enfrentado adequadamente as questões relevantes e fundamentado a inexistência dos requisitos para a tutela de urgência. Afirma que os embargos visam apenas à rediscussão do mérito e requer sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes no julgado.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Silvana Maria Vizzotto Varnier
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da Ação de Nulidade de Débito Fiscal, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória de urgência voltada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário e à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à apreciação da sua boa-fé objetiva nas operações fiscais, bem como contradição em relação a precedente desta própria Câmara, consubstanciado na Apelação Cível nº 1006692-94.2020.8.11.0040, em que se teria reconhecido a boa-fé do contribuinte em situação que reputa análoga.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A embargante sustenta que o acórdão embargado não examinou, de forma direta e específica, sua alegação de boa-fé objetiva. Contudo, tal ausência de análise não decorre de omissão involuntária do órgão julgador, mas sim dos limites objetivos da controvérsia submetida à apreciação desta Câmara, no âmbito do agravo de instrumento.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, o recurso analisado tinha como objeto exclusivo a verificação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para a concessão de tutela provisória de urgência, com base em cognição sumária, a partir da decisão proferida pelo juízo de origem.

Nesse contexto, a análise da boa-fé da contribuinte, como fator apto a afastar, de forma definitiva, a responsabilidade tributária ou a invalidar o lançamento fiscal, está inserida no mérito da ação anulatória, cuja apreciação demanda dilação probatória e exame aprofundado dos elementos constantes dos autos — providências incompatíveis com o juízo restrito que se realiza em sede de agravo de instrumento.

Desse modo, a boa-fé não foi ignorada por omissão, mas sim por extrapolar os limites do julgamento provisório e perfunctório próprio da tutela recursal de urgência, o qual não comporta a formação de juízo definitivo sobre aspectos subjetivos e complexos da relação jurídica tributária.

Da mesma forma, não se verifica contradição com o acórdão proferido na Apelação Cível nº 1006692-94.2020.8.11.0040, citado pela embargante. Naquele precedente, tratava-se de recurso de apelação, interposto após a instrução probatória, o que possibilitou análise exauriente das provas e das circunstâncias do caso concreto. Nessa conjuntura, foi possível ao colegiado firmar juízo seguro sobre a boa-fé do contribuinte.

No presente caso, contudo, discute-se decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória no início do processo, ainda pendente de instrução. Trata-se, portanto, de situações processuais distintas, o que justifica o necessário
distinguishing
, afastando qualquer alegação de incoerência jurisprudencial.

Ademais, como destacado no voto condutor, foi examinada, nos limites da cognição sumária, a alegação de regularidade das operações realizadas sob o regime de diferimento do ICMS. Concluiu-se que, com base nos documentos então apresentados, não se afastou a presunção de legitimidade do lançamento tributário, havendo indícios de triangulação irregular e de interposição fictícia de terceiros, apurados em procedimento administrativo fiscal.

Diante disso, constata-se que o acórdão embargado permanece íntegro e coerente, não havendo omissão nem contradição a ser sanada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026